Tribunal: TJDFT
Processo: 0000984-36.2019.8.07.0005
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. DIREITO PENAL. CRIME. FALSA IDENTIDADE. TIPICIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL. CONFISSÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. DOSIMETRIA. REPARO. REGIME INICIAL. CUMPRIMENTO DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Apelação Criminal interposta pela denunciada para reformar a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-la, em razão da prática do delito previsto no artigo 307 do Código Penal, a uma pena de 5 (cinco) meses de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O bem juridicamente tutelado no crime de falsa identidade é a fé pública, que se satisfaz, para efeitos de reconhecimento do momento de consumação, com a prática da conduta do núcleo: a autoatribuição de falsa identidade. Esta independe da obtenção da vantagem ou da ocorrência do prejuízo, sendo apenas a conduta necessária ao mero exaurimento do tipo, visto que se trata de crime formal.
4. No processo penal, a defesa do acusado abrange a defesa técnica e a autodefesa, e o réu não é obrigado a se autoincriminar, porém, essa premissa não possui caráter absoluto. Não pode o réu mentir sobre sua qualificação, sob pena de responder pelo crime previsto no artigo 307 do Código Penal.
5. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa (Súmula 522 do STJ).
6. O Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, firmou entendimento de que o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pela recorrente (RE 640139 RG, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 22/09/2011).
7. Autoria e materialidade devidamente comprovadas pelas provas dos autos. O depoimento das testemunhas policiais possui presunção de veracidade, que não foi elidida pela defesa. Além disso, a recorrente confessou a prática do crime em Juízo. O conjunto probatório é consistente e não deixa dúvidas quanto à autoria e materialidade do crime.
8. Em relação à dosimetria, há reparo a ser feito na primeira fase, uma vez que se verificou a existência de apenas uma circunstância judicial (antecedentes) valorada negativamente, o que autoriza a exasperação da pena base em 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato. A pena base deve ser fixada, portanto, em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, há compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Na terceira fase, não existem causas de aumento ou diminuição da pena. A pena definitiva resta fixada em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
9. O regime inicial de cumprimento da pena é adequado, e a recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da circunstância judicial negativa e da reincidência (artigo 33, §§ 2o e 3o, e artigo 44 do Código Penal).
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para fixar a pena privativa de liberdade em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.